Tribunal: STF
Processo: Rcl 595
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

                 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL
, EM
CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE, COM LIMINAR DEFERIDA.
                 RECLAMAÇÃO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PROCEDÊNCIA.
1.               Dispõe o art. 106, I, "c", da Constituição do Estado
 de Sergipe:
                  "Art. 106. compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:
                  I - processar e julgar originariamente:
                  ...
                  "c" - a ação direta de inconstitucionalidade de lei
 ou atos normativos
                  estaduais em face da Constituição Estadual e de lei
 ou de ato normativo
                  municipal em face da Constituição Federal ou da
 Estadual".
2.               Com base nessa norma, o Tribunal de Justiça do Estado
 de Sergipe tem
julgado Ações Diretas de Inconstituionalidade de leis municipais,
 mesmo em face da
Constituição Federal.
3.               Sucede que esta Corte, a 13 de março de 2002,
 tratando de norma
constitucional semelhante do Estado do Rio Grande do Sul, no
 julgamento da ADI nº
409, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (DJ de 26.04.2002, Ementário
 nº 2066-1),
decidiu:
                  "Controle abstrato de constitucionalidade de leis
 locias (CF, art. 125, § 2º):
                   cabimento restrito à fiscalização da validade de
 leis ou atos normativos locais
                   - sejam estaduais ou municipais - , em face da
 Constituição estadual:
                   invalidade da disposição constitucional estadual
 que outorga competência
                   ao respectivo respectivo Tribunal de Justiça para
 processar e julgar ação
                   direta de inconstitucionalidade de normas
 municipais em face também da
                   Constituição Federal:
                   precedentes".
4.                 Adotados o fundamentos apresentados nesse aresto un
ânime do Plenário e
em cada um dos precedentes neles referidos, a presente reclamação é
 julgada procedente,
para se extinguir, sem exame do mérito, o processo da Ação Direta de
 Inconstitucionalidade
nº 02/96, proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado Sergipe,
 por falta de possiblilidade
jurídica do pedido, cassada definitivamente a medida liminar nele
 concedida.
5.                Incidentalmente, o S.T.F. declara a
 inconstitucionalidade das expressões "Federal
ou da", constantes da alínea "c" do inciso I do art. 106 da
 Constituição do Estado de Sergipe.
6.                A esse reespeito, será fieta comunicação ao Senado
 Federal, para os fins do art.
52, X, da Constituição Federal. E também ao Tribunal de Justiça de
 Sergipe.